Tribunal: TJBA
Processo: 8001580-28.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001580-28.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FILADELFO CUNHA VIEIRA Advogado(s): ALBERTO DE SOUSA SILVA, JAIME BASTOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR E SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS. COMPROVADA INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.259/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA PELO TRÁFICO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A entrada dos policiais na residência do réu, com seu consentimento expresso e diante de estado flagrancial do delito de tráfico de drogas, consubstancia hipótese de exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, conforme precedentes do STF e do STJ, notadamente o RE nº 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida. O conjunto probatório, composto por apreensão de entorpecentes (cocaína e maconha), arma de fogo de uso permitido (calibre .38) devidamente municiada, munições de uso restrito (calibre 9mm), balança de precisão, embalagens específicas e dinheiro em espécie, somado à prova oral colhida sob o crivo do contraditório e a registros audiovisuais da abordagem policial, comprova a materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) exige a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo, requisitos comprovados no caso concreto pelos depoimentos policiais convergentes, pelo padrão de atividade criminosa estruturada com divisão de tarefas, pela constatação de estabilidade temporal nas comunicações e pela comprovada integração do réu em facção criminosa territorialmente dominante. A condenação simultânea pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico é circunstância que, por si só, afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, sendo inviável seu reconhecimento quando comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas e sua integração em organização criminosa. O controle territorial exercido pela facção criminosa "TUDO 3" na área onde ocorreu a prisão, conforme comprovado nos autos, evidencia que a realidade consolidada nas comunidades dominadas por organizações criminosas inviabiliza a figura do "traficante autônomo", sendo a integração à estrutura da facção dominante requisito inexorável para a prática contínua da mercancia ilícita, circunstância que, no caso concreto, somada à apreensão de arma de fogo, balança de precisão, drogas fracionadas e mensagens em aparelho celular, justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Conforme o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.259, a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 só incide quando a arma é efetivamente empregada no contexto do tráfico para intimidação difusa ou coletiva. A absorção do crime de posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas não se opera quando ausente nexo finalístico direto entre a posse da arma e a prática da mercancia ilícita, como ocorre no caso dos autos, em que a arma de fogo era mantida para finalidade autônoma, sem evidências de uso intimidatório no contexto do tráfico. A dosimetria da pena, realizada em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e individualização, fixou regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, em razão do quantum da pena aplicada e da valoração negativa de circunstância judicial, em consonância com o art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do CPP. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001580-28.2024.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como apelante FILADELFO CUNHA VIEIRA, e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR